Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718791-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Leticia Lima Luna Silva Apelado: Stylos Car Comércio de Veiculos e Corretagem de Aluguéis Ltda Farley Thiago Carneiro de Sousa D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Leticia Lima Luna Silva contra a sentença (Id. 63651983) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou o pedido parcialmente procedente. A recorrente requereu a concessão da gratuidade da justiça, pois alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias (Id. 64184011). A agravante trouxe aos autos os extratos de uma conta bancária com pouca movimentação financeira, referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2024 (Id. 64605359). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde verifica-se a ausência de prova suficiente para comprovar a alegada situação de hipossuficiência da recorrente. Com efeito, a apelante juntou aos autos os extratos de uma conta com ínfima movimentação. Além disso, os saques efetuados na aludida conta são compensados por transferências por meio de Pix provenientes de uma conta do Nubank, cuja titularidade pode ser da própria recorrente. Verifica-se ainda que a apelante constituiu advogado particular para representá-la na presente demanda. Assim, deve ser indeferida a gratuidade de justiça requerida. Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente efetue o pagamento em dobro do valor referente ao preparo do recurso, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator